Tribunal: TJPA
Processo: 0008206-80.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008206-80.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: TARSO FILIZZOLA OLIVA

AGRAVADO: ROBERTA CAVALCANTE DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando a parte afirma a existência de vício no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008206-80.2016.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO

EMBARGANTE: TARSO FILIZZOLA OLIVA
(ADV. CAROLINE GIORDANO OAB/PA 18.923-B E FÁBIO MILÉO OAB/PA 15.830).

EMBARGADA: ROBERTA CAVALCANTE DE AZEVEDO (
ADV. IVINY PEREIRA CANTO OAB/PA 21.723).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Tarso Fillizola Oliva em face do Acórdão (ID nº 5304503) de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões recursais, argumenta o embargante, uma vez mais que estão ausentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse. Pugna pelo provimento do recurso (ID. 5304504)

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no ID. 5387238.

É o relatório
.

Inclua-se o feito em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores, conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos, observo que o recorrente não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo suas razões mera repetição dos argumentos deduzidos e já enfrentados no julgamento do agravo de instrumento. Ademias disso, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo

exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo de Instrumento interposto, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo do Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

“(...) Pois bem. Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque as provas trazidas aos autos pela autora de fato indicam sua justa posse anterior sobre o imóvel, uma vez que adquiriu a posse dos dois sítios em janeiro de 2014 por meio do contrato de fls. 34. Comprova ainda a turbação de sua posse o momento de tal turbação através do boletim de ocorrência de fls. 37, quando o agravante danificou a cerca por ela colocada em 16.01.2016, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do código de processo civil de 2015(...)”

Desse modo, esta e. Corte examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo, repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no decisum questionado, tendo sido enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ante o exposto, em tais termos, conheço e rejeito dos Embargos de Declaração opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 31/10/2023